Tribunal: TJDFT
Processo: 0703020-29.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. NULIDADE. SENTENÇA. EMBARGOS. LOCAÇÃO. IMÓVEL COMERCIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO. PROPRIEDADE. TERRACAP. CREDOR FIDUCIÁRIO. ALUGUÉIS. VALORES. DEPÓSITO.
1. O juiz, na qualidade de destinatário da prova, compete analisá-la livremente, motivando seu convencimento, não havendo falar-se em negativa de prestação jurisdicional, má apreciação ou ausência de fundamentação se as ponderações, ou seja, as razões de fato e de direito, expostas na sentença, encontram-se harmonizadas com o conjunto probatório coligido aos autos, em estrita observância à norma do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
2. Nos contratos de alienação fiduciária, caso o devedor fiduciante incorra em mora, opera-se a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, conforme dispõe os arts. 22 e 26 da Lei no 9.514/1997.
3. Diante da natureza de fruto civil dos aluguéis e da consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, veda-se a percepção dos referidos aluguéis à devedora fiduciária, possuidora de má-fé, sob pena de enriquecimento ilícito.
4. Não se deve aguardar o leilão para a alienação do imóvel, após o procedimento de consolidação da propriedade, sob pena de prejuízo ao direito real do proprietário e, em contrapartida, benefício ao devedor fiduciário inadimplente e com posse de má-fé.
5. Negou-se provimento às apelações.